Tribunal: TJES
Processo: 5000284-26.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-26.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEDSON BARBOSA ANASTACIO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Autor relata, em síntese, que é beneficiário Unimed Vitória desde 2015, todavia, por problemas financeiros, deixou de adimplir a mensalidade e o serviços foram suspensos sem a notificação do autor, motivo pelo qual não conseguiu realizar algumas consultas e teve que arcar com os custos médicos. Em face do exposto, requereu, em sede de liminar, a liberação/reativação do plano de saúde do Autor, com fixação de multa diária por descumprimento. E, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, e a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais no valor de R $2.860,00 (dois mil e oitocentos e sessenta reais), e de danos morais no valor de R $11.000,00 (onze mil reais).

Em sede de

sentença (ID 3901601)
foi julgado extinto sem resolução do mérito o pedido de reativação do plano de saúde do auto e julgados improcedentes os demais pedidos autorais
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, COM fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o pedido de reativação do plano de saúde do autor. JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS de indenização por danos morais e materiais, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3901604),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3901608). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer em virtude da existência de suposta falha na prestação serviço por parte da requerida, ora recorrida, consubstanciada na suspensão do plano de saúde da parte autora.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que houve perda superveniente do interesse processual do autor e seus pedidos foram julgados improcedentes.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373 do CPC.

Restou devidamente demonstrado nos autos que o plano de saúde do autor foi por diversas vezes bloqueado, chegando a ser cancelado. No entanto, todos os bloqueios e suspensões ocorreram em razão de inadimplência do autor. Ademais, a ré apresentou nos autos os documentos que comprovam o envio das notificações de suspensão do plano, bem como os ARs devidamente assinados.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

É importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Autora ter feito prova do dano alegado em sede de inicial, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou demonstrado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)